Tribunal: TJMT
Processo: 1034478-28.2023.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034478-28.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIELI NASCIMENTO FARIA BATISTA - CPF: 700.628.691-32 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES registrado(a) civilmente como JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO QUE REALIZA A ANOTAÇÃO - LEGITIMIDADE
PASSIVA – ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito é do órgão arquivista, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 359, que estabelece:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1034478-28.2023.8.11.0002

Apelante:
Francieli Nascimento Faria Batista

Apelado:
Serasa S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Francieli Nascimento Faria Batista
.

Ação
: Ação de Cancelamento de Registro c/c Danos Morais, que move
Francieli Nascimento Faria Batista
em face de
Serasa S.A.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da requerida Serasa S.A. Por se tratar se feito novo, sem custas processuais e honorários advocatícios.

Apelação
(Id. 191013161
)
: Sustenta, em síntese, que consta da petição inicial, a menção de que requerida não promoveu a notificação prévia da devedora quando da inscrição de seu nome no cadastro de proteção de crédito. Assim, como é a SERASA, a responsável por esta notificação, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda proposta.

Pugna pelo provimento do recurso, para declarar a legitimidade passiva da requerida e para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
Francieli Nascimento Faria Batista
.

Ação
: Ação de Cancelamento de Registro c/c Danos Morais, que move
Francieli Nascimento Faria Batista
em face de
Serasa S.A.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da requerida Serasa S.A. Por se tratar se feito novo, sem custas processuais e honorários advocatícios.

A controvérsia, portanto, está em saber se é caso de declarar a legitimidade passiva da requerida SERASA e determinar o retorno do feito ao juízo de origem.

Verifica-se que a lide gira em torno da inscrição indevida da parte autora no cadastro restritivo de crédito mantido pela requerida, referente aos contratos de nº 1580111000 e 15811001, sem a prévia notificação da devedora.

Na sequência, sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que a parte autora, na petição inicial, ao longo de sua fundamentação menciona a ausência de notificação prévia e o entendimento legal e jurisprudencial que dá azo a legitimidade da requerida SERASA de figurar no polo passivo da demanda (Id. 191013151).

Nessa linha, o Código de Defesa do Consumidor traz a necessidade de notificação prévia do devedor:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”.

A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito é do órgão arquivista, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 359, que estabelece:

“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

No presente caso, verifica-se que a negativação existente foi disponibilizada em banco de dados originário da requerida Serasa (Id. 191013155). Assim, a apelada é a responsável pelo banco de dados do respectivo órgão, de modo que possui poderes para incluir ou excluir apontamentos, ou mesmo para enviar notificações aos devedores.

Dessa forma, tem-se que a ré é parte ilegítima para responder à presente demanda, porquanto é a responsável pelo envio da notificação prévia ao consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO - DANO MORAL - INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - SERASA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - ART. 485, INCISO VI, DO NCPC - INCIDÊNCIA.
- É obrigação da entidade responsável pelo banco de dados de inadimplentes o cumprimento da exigência do artigo 43, § 2º do CDC. - A Câmara de Dirigentes Lojistas é parte ilegítima para responder ao pedido de exclusão do nome da parte autora do banco de dados da SERASA, bem como pelo pedido de indenização pelo dano decorrente da ausência de notificação prévia do registro impugnado na ação, pois não é a responsável pelo banco de dados do respectivo órgão.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.127980-3/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/0019, publicação da súmula em 15/03/2019)

"AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANOS MORAIS – QUANTUM – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – I - Autora que pretende o recebimento de indenização por danos morais em razão da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito sem prévia notificação, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC – Negativação do nome da autora que, na espécie, decorreu de dados obtidos a partir do CCF, regulamentado pelo Bacen –
Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos
, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas –
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais - Entendimento adotado pelo Colendo STJ em sede de recurso repetitivo – Incidência ao caso, ainda, da Súmula nº 359 do STJ – Incontroverso que a autora não foi comunicada previamente da inscrição de seu nome no cadastro da ré
– Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do caso, em R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – II- Juros de mora que devem incidir desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Inteligência da Súmula nº 54 do STJ – III- Honorários advocatícios já fixados em percentual máximo – Impossibilidade de majoração em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal – Vedação expressa – Art. 85, § 11, do NCPC – Apelo da ré improvido e apelo da autora parcialmente provido.""LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ré que nada mais fez do que postular, fundada em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e razoáveis – Ré que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte – Pedido formulado pela autora em contrarrazões afastado." (TJ-SP - AC: 10057688120178260554 SP 1005768-81.2017.8.26.0554, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/07/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA DEMANDANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO ABALO ANÍMICO. ASSERÇÃO DE REGISTRO NEGATIVO SEM NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA REFERENTE AO DÉBITO QUE ACARRETOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO NÃO OBSERVADA PELO ÓRGÃO ARQUIVISTA (ART. 43, § 2, DO CDC). ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À PARTE DEMANDADA (ART. 373, II, DO CPC). RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - SERASA S.A. (SÚMULA 359 DO STJ). ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 385 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INADIMPLÊNCIA TEMPORÁRIA DA AUTORA QUE SE NÃO JUSTIFICA A IMPROCEDÊNCIA, RECOMENDA AO MENOS MAIOR COMEDIMENTO NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. QUANTIA FIXADA DE ACORDO COM AS FINALIDADES DA REPARAÇÃO CIVIL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. PARTE RÉ QUE DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50050414120198240004 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5005041-41.2019.8.24.0004, Relator: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 13/04/2021, Sexta Câmara de Direito Civil)

Desta forma, embora o juízo de origem tenha extinguido o processo sem resolução do mérito por considerar que a parte autora não mencionou a ausência de notificação prévia, observa-se que, de fato, a autora, em sua inicial, demonstrou sua irresignação quanto a negativação sem prévia notificação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para declarar a legitimidade passiva da requerida SERASA e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023